Tribunal: TJPA
Processo: 0820507-45.2024.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10206 - Indisponibilidade de Bens
Data de julgamento: 2025-08-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0820507-45.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: ANTONIO LEOCADIO DOS SANTOS

AGRAVADO: MUNICIPIO DE SAO MIGUEL DO GUAMA, MUNICÍPIO DE SÃO MIGUEL DO GUAMÁ

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO

PROCESSO Nº 0820507-45.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: ANTÔNIO LEOCÁDIO DOS SANTOS

AGRAVADO: MUNICÍPIO DE SÃO MIGUEL DO GUAMÁ

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. INDISPONIBILIDADE DE BENS. DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS NÃO INFORMADOS CORRETAMENTE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de Instrumento interposto por ex-Prefeito do Município de São Miguel do Guamá contra decisão que, em sede liminar, deferiu tutela de urgência para decretar a indisponibilidade de bens até o montante de R$ 22.829.048,71, no curso de Ação Civil Pública por Ato de Improbidade Administrativa. O agravante é acusado de omitir ou declarar indevidamente informações nas Guias de Recolhimento do FGTS e Informações à Previdência Social (GFIP), especialmente entre abril e dezembro de 2020, gerando elevada dívida previdenciária e posterior parcelamento nos últimos dias do mandato.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a decisão liminar que decretou a indisponibilidade de bens do agravante ofende os princípios do contraditório e da ampla defesa; (ii) estabelecer se estão presentes os requisitos legais para a decretação da medida cautelar de indisponibilidade, à luz da Lei nº 14.230/2021.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A decisão agravada observa os requisitos legais e está amparada na jurisprudência do STJ, que admite a indisponibilidade de bens como medida cautelar em ações de improbidade administrativa, desde que presentes os elementos mínimos de plausibilidade do direito e perigo de dano.

4.

A plausibilidade do direito está evidenciada por documentos que demonstram inconsistências nas declarações da GFIP e a existência de elevado passivo previdenciário, cujos parcelamentos ao final do mandato indicam possível prejuízo ao erário.

5.

A urgência da medida decorre da possibilidade de frustração do ressarcimento, conforme admite o art. 7º da Lei nº 8.429/1992, sendo possível a concessão da tutela inaudita altera pars, nos termos do art. 9º, parágrafo único, e art. 300, §2º, do CPC.

6.

A alegação de que houve constrição de valores de natureza alimentar não foi comprovada de forma concreta, sendo genérica e sem demonstração da impenhorabilidade prevista no art. 833, IV, do CPC.

7.

O juízo de origem limitou-se a determinar o bloqueio até o valor total do suposto prejuízo, mediante sistemas oficiais, e a impugnação de eventual bloqueio indevido deve ocorrer por meio próprio no curso do processo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A decretação de indisponibilidade de bens pode ser concedida liminarmente em ação de improbidade administrativa quando demonstrados, em cognição sumária, a plausibilidade das alegações e o risco de dano ao erário.

2.

A tutela de urgência pode ser concedida sem oitiva prévia do réu quando a medida for necessária para garantir a efetividade do processo.

3.

Alegações genéricas sobre bloqueio de valores impenhoráveis não afastam, por si só, a legitimidade da medida constritiva, sendo necessária comprovação específica da natureza alimentar dos bens atingidos.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 8.429/1992 (arts. 7º, caput e parágrafo único), com redação da Lei nº 14.230/2021; CPC/2015, arts. 9º, parágrafo único; 300, §2º; 833, IV; 1.015.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp 2272508/RN, Rel. Min. Gurgel de Faria, 1ª Turma, j. 06.02.2024, DJe 21.03.2024.

Vistos etc.

Acordam os
Excelentíssimos
Senhores Desembargadores componentes da
1ª Turma de Direito Público
, por unanimidade de votos, em conhecer do recurso interposto, e negar-lhe provimento, nos termos do voto da Magistrada Relatora.

Plenário Virtual da
1ª Turma de Direito Público
do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos dezoito dias do mês de agosto do ano de dois mil e vinte e cinco (18/08/2025).

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Ezilda Pastana Mutran
.

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se do Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por Antônio Leocádio dos Santos, contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de São Miguel do Guamá, que, nos autos da Ação Civil Pública por Ato de Improbidade Administrativa (processo nº 0800710-15.2024.8.14.0055), deferiu a tutela de urgência requerida e determinou a indisponibilidade de bens do agravante.

Na ação de origem, o Município de São Miguel do Guamá ajuizou ação de improbidade administrativa, noticiando que Antônio Leocádio dos Santos, enquanto Prefeito do Município no período de 2017 a 2020, teria deixado de prestar corretamente informações na GFIP – Guia de Recolhimento do FGTS e Informações à Previdência Social, especialmente no período de abril a dezembro de 2020, identificando divergências entre os valores declarados e os efetivamente recolhidos, ensejando um débito elevado com a Receita Federal e o INSS.

A petição inicial narra que, ao final do mandato, em dezembro de 2020, o então gestor promoveu parcelamentos das dívidas previdenciárias: parcelamento simplificado nº 63785748-8, de R$ 21.294.580,34 (vinte e um milhões, duzentos e noventa e quatro mil, quinhentos e oitenta reais e trinta e quatro centavos) e parcelamento ordinário nº 63784291-0, de R$ 1.534.468,37 (um milhão, quinhentos e trinta e quatro mil, quatrocentos e sessenta e oito reais e trinta e sete centavos), totalizando R$ 22.829.048,71 (vinte e dois milhões, oitocentos e vinte e nove mil, quarenta e oito reais e setenta e um centavos), valores estes apresentados como provas das irregularidades atribuídas ao requerido. O município requer a condenação do requerido nas penalidades do art. 12 da Lei de Improbidade Administrativa, inclusive no ressarcimento integral do dano ao erário.

Em análise do pedido de medida de urgência, o magistrado singular proferiu decisão no seguinte sentido:

“(...)No caso dos autos, do mero exame perfunctório efetuado, especialmente dos documentos que acompanharam a inicial, há fortes indícios das irregularidades atribuídas ao Requerido, merecendo provimento o pleito do Ministério Público para que seja determinada a indisponibilidade dos bens do demandado, eis que o periculum in mora se encontra implícito no art. 7º, caput, da Lei nº 8.429, de 1992, conforme já exposto.

Da documentação acostada, verifica-se que não foram repassados dados corretos na GFIP, cujo relatório identifica os meses de 04/2020 a 12/2020, como amostragem, onde aponta divergências de valores, com posterior retificação de competências em 05/01/2021, pós mandato do Requerido.

Destarte, do conjunto probatório carreado, entendo presentes indícios de responsabilidade suficientes a ensejar a necessidade e urgência da providência pleiteada em relação ao requerido, pelo que
DEFIRO O PEDIDO LIMINAR de indisponibilidade de bens
, com base no art. 7º, caput, da Lei nº 8.429, de 1992.

Assim, a fim de assegurar apenas eventual ressarcimento do dano, nos termos do parágrafo único do art. 7º da Lei nº 8.429, de 1992,
DETERMINO o bloqueio de valores e ativos, via SISBAJUD, RENAJUD e INDISPONIBILIDADE DE BENS,
no valor de R$ 22.829.048,71 (vinte e dois milhões e oitocentos e vinte e nove mil e quarenta e oito reais e setenta e um centavos), correspondente ao suposto dano ao erário, conforme apontado pelo Município de São Miguel do Guamá e corroborado pelo Ministério Público Estadual.”

Inconformado com a decisão, o agravante Antônio Leocádio dos Santos interpôs recurso de Agravo de Instrumento.

Em suas razões recursais, o agravante aduz, preliminarmente, que a decisão recorrida foi proferida sem que lhe fosse oportunizada a prévia manifestação, em violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa, e destaca, ainda, que a ordem de indisponibilidade recaiu sobre valores de natureza salarial, os quais seriam absolutamente impenhoráveis, conforme previsão do art. 833, IV, do Código de Processo Civil.

O recorrente argumenta, no mérito, pela ausência dos requisitos necessários à decretação da medida de indisponibilidade de bens, apontando não apenas a inexistência de perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo – conforme exigido após a entrada em vigor da Lei nº 14.230/2021, que alterou substancialmente a Lei de Improbidade Administrativa –, mas também a ausência de qualquer demonstração de dilapidação patrimonial ou de comportamento temerário que justificasse a medida excepcional.

Ressalta que parte dos valores objeto da constrição referem-se a dívidas do município anteriores ao seu mandato e que o parcelamento realizado visou apenas a regularização da situação fiscal da municipalidade. Por fim, o agravante requer o efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, a revogação da decisão agravada, para liberar os bens constritos.

Em decisão liminar, indeferi o pedido de efeito suspensivo, por entender que o agravante não apresentou elementos suficientes para afastar a presunção de legalidade e adequação da decisão proferida pelo juízo de primeiro grau. Considerei que a medida de indisponibilidade foi adotada dentro dos limites legais e com a devida fundamentação, inexistindo qualquer irregularidade ou desproporcionalidade que justificasse a suspensão imediata de seus efeitos.

A parte agravada, Município de São Miguel do Guamá, não apresentou contrarrazões ao recurso, conforme certificado nos autos.

Encaminhados os autos ao Ministério Público, manifestou-se o órgão ministerial pelo conhecimento do recurso, mas pelo seu desprovimento, destacando a presença dos requisitos do art. 16 da Lei nº 8.429/1992 para a decretação da indisponibilidade de bens e a adequação da medida para assegurar eventual ressarcimento ao erário.

É o relatório.

VOTO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por ANTÔNIO LEOCÁDIO DOS SANTOS contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de São Miguel do Guamá, nos autos da Ação Civil Pública por Ato de Improbidade Administrativa, que, em sede liminar, determinou a indisponibilidade de bens do agravante, visando assegurar a futura recomposição do erário, conforme expressamente detalhado na decisão impugnada.

Inicialmente, destaca-se que o presente recurso é manifestamente cabível, conforme o artigo 1.015 do Código de Processo Civil, diante da insurgência contra decisão interlocutória que versa sobre tutela provisória, circunstância expressamente prevista pelo legislador. O agravo foi interposto dentro do prazo legal, estando presentes os requisitos de admissibilidade – legitimidade, interesse recursal e regularidade formal –, atendendo integralmente ao disposto na legislação processual.

Cumpre assinalar, contudo, que a cognição em sede de agravo de instrumento apresenta natureza sumária, limitando-se à análise da legalidade e regularidade do ato judicial impugnado, sem adentrar, de forma exauriente, no mérito da lide originária. Assim, cabe a este Tribunal examinar se a decisão agravada se encontra em consonância com o ordenamento jurídico e se respeita os princípios do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório, sempre em atenção à necessidade de preservação da competência do juízo de origem, consoante os arts. 932 e 1.013, § 1º, do CPC.

No mérito, o agravante alega ausência de requisitos para concessão da medida liminar de indisponibilidade de bens, apontando suposta afronta ao contraditório e alegando que valores de natureza alimentar teriam sido constritos. Entretanto, não se verifica respaldo para tais alegações.

A legislação processual civil vigente, em especial o art. 300 do CPC, bem como a Lei nº 8.429/1992, recentemente atualizada pela Lei nº 14.230/2021, disciplinam a possibilidade de concessão de medidas constritivas em caráter liminar quando demonstrados, ainda que de modo sumário, a probabilidade do direito invocado e o perigo de dano irreparável ou de difícil reparação. Ademais, tais normas objetivam resguardar o interesse público, sobretudo em demandas que envolvem a tutela do patrimônio público, conferindo ao magistrado ferramentas para prevenir a dilapidação do erário.

No caso em tela, restou evidenciada a plausibilidade das alegações iniciais, corroboradas por documentos que demonstram inconsistências relevantes nas informações previdenciárias e elevado passivo municipal consolidado em parcelamentos, o que evidencia, em cognição sumária, a necessidade de imposição da medida constritiva para salvaguarda do interesse público.

A decisão agravada, por sua vez, foi proferida com robusta fundamentação, indicando de modo claro o valor objeto da constrição (R$ 22.829.048,71), o que afasta qualquer alegação de arbitrariedade ou ausência de fundamentação.

No que tange ao contraditório, cumpre ressaltar que a legislação pátria admite, em situações excepcionais, a concessão de tutela de urgência
inaudita altera pars
, nos termos do art. 9º, parágrafo único, e art. 300, § 2º, do CPC, notadamente quando a oitiva prévia da parte demandada possa comprometer a efetividade da medida.

O Superior Tribunal de Justiça, em múltiplos precedentes, tem reiteradamente reconhecido a legitimidade e a pertinência da decretação de indisponibilidade de bens no âmbito das ações de improbidade administrativa, especialmente em sede liminar, quando devidamente demonstrados os requisitos legais exigidos para a tutela de urgência. Tal entendimento reforça o caráter instrumental dessas medidas, que visam assegurar a efetividade do processo e a preservação do interesse público.

Nesse sentido, colhe-se da ementa do AgInt no AREsp 2272508/RN, julgado pela Primeira Turma do STJ, importante orientação acerca da evolução jurisprudencial e normativa sobre o tema:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. TUTELA DE URGÊNCIA. INDISPONIBILIDADE DE BENS. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. SÚMULA 735 DO STF. SUPERAÇÃO. ALTERAÇÃO LEGISLATIVA. APLICAÇÃO IMEDIATA. 1. O STJ vem mitigando a aplicação da Súmula 735 do STF nas hipóteses em que a concessão da medida liminar e o deferimento da antecipação de tutela caracterizar ofensa direta à lei federal que o regulamenta, desde que dispense a interpretação das normas concernentes ao mérito da causa. (AgInt no AREsp 1 .112.803/SP, rel. Min. BENEDITO GONÇALVES, Primeira Turma, DJe 28/04/2021). 2. No caso presente, a discussão trazida a esta Corte versa a respeito da presença, ou não, dos requisitos para a concessão da medida cautelar de indisponibilidade de bens no bojo de ação de improbidade administrativa, não sendo a hipótese de aplicação do óbice constante da Súmula 735 do STF. 3. A nova redação da Lei n. 8.429/1992, dada pela Lei n. 14.230/2021, passou a exigir a demonstração do requisito da urgência, além da plausibilidade do direito invocado, para o deferimento da indisponibilidade de bens em sede de ação de improbidade administrativa. 4. Por possuir natureza de tutela provisória de urgência cautelar, podendo ser revogada ou modificada a qualquer tempo, a decisão de indisponibilidade de bens reveste-se de caráter processual, de modo que, por força do art. 14 do CPC/2015, a norma mencionada deve ter aplicação imediata ao processo em curso. 5. No caso, o acórdão impugnado, a despeito de ter sido prolatado anteriormente à edição do novo diploma legal, consignou a necessidade da demonstração do requisito da urgência, na linha adotada pela Lei n. 14.230/2021.6. Agravo interno parcialmente provido.

(STJ - AgInt no AREsp: 2272508 RN 2022/0404324-0, Relator.: Ministro GURGEL DE FARIA, Data de Julgamento: 06/02/2024, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 21/03/2024)

Quanto a alegação de constrição sobre valores impenhoráveis, verifica-se que o agravante se limita a afirmação genérica, desprovida de comprovação concreta de bloqueio de verbas de natureza alimentar, as quais, de fato, gozam de proteção legal nos termos do art. 833, IV, do CPC. Ademais, a decisão agravada não determinou a constrição de bens ou valores específicos, tendo apenas fixado o montante global da indisponibilidade, cuja efetivação se dá mediante sistemas informatizados (SISBAJUD, RENAJUD), cabendo à parte, caso haja bloqueio indevido, apresentar impugnação comprovando a natureza impenhorável dos valores eventualmente atingidos.

Importante salientar que a jurisprudência pátria é pacífica ao reconhecer que a constrição de valores alimentares somente pode ser afastada quando comprovada de modo inequívoco a natureza dos valores bloqueados, não bastando alegação genérica. Até o momento, inexiste nos autos qualquer elemento que evidencie o atingimento de verbas protegidas por impenhorabilidade.

Por derradeiro, como já consignado na decisão monocrática, a concessão da tutela pretendida implicaria interferência prematura na condução do processo pelo Magistrado singular, antes mesmo de instaurada a devida instrução probatória, em afronta à lógica processual que condiciona a adoção de medidas excepcionais à demonstração inequívoca de seus pressupostos autorizadores.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
AO RECURSO DE
AGRAVO DE INSTRUMENTO
, mantendo-se hígida a decisão agravada por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Belém/PA, data registrada no sistema.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

Belém, 25/08/2025